Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado/executado contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão do cumprimento de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. O embargante alega omissões na decisão e requer o saneamento dos vícios ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos indicados pelo embargante; e (ii) verificar se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos indicados para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos suscitados pelo embargante, destacando que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para desconstituir coisa julgada e que a liminar na ação rescisória foi indeferida, inexistindo justificativa para suspender a execução ou condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado.
4. O acórdão embargado ainda destacou claramente que o risco de grave lesão à economia pública e a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar não são fundamentos suficientes para obstar o cumprimento de sentença.
5. O embargante busca, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. O prequestionamento ficto está caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, pois os dispositivos indicados foram suscitados nos embargos de declaração, permitindo eventual exame pelos tribunais superiores.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, "a"; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024.